Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-73.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000532-73.2025.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SANDRA MUNIZ EVANGELISTA e outros Advogado(s): JOSE DUTRA DIAS FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. PREJUÍZO EVIDENCIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que, em ação de internação compulsória ajuizada em favor de seu filho dependente químico, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do Ministério Público para atuar no feito em primeira instância acarreta a nulidade da sentença, considerando o interesse de pessoa em situação de vulnerabilidade (dependência química) e o resultado desfavorável à parte autora. III. Razões de decidir 3. A intervenção do Ministério Público é obrigatória em processos que envolvam interesse de incapaz ou interesse público, incluindo casos de internação compulsória, no qual há vulnerabilidade e possível incapacidade de fato do paciente, conforme art. 178, II, do CPC. 4. A ausência de intimação do Parquet em primeira instância gera nulidade do processo quando há prejuízo à parte (art. 279, CPC), evidenciado no caso pela extinção prematura do feito sem análise do mérito e sem a instrução probatória necessária sobre o estado de saúde do requerido. 5. Embora a jurisprudência do STJ admita o suprimento da falta de intervenção em primeiro grau pela manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau, tal convalidação não ocorre quando o parecer da própria Procuradoria é pela anulação da sentença devido ao prejuízo processual verificado. 6. Impõe-se a anulação do julgado para retorno dos autos à origem, garantindo-se a devida intervenção ministerial e o regular processamento do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença anulada. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "É nulo o processo de internação compulsória quando ausente a intimação do Ministério Público em primeira instância, não sendo o vício suprido pela intervenção em segundo grau quando evidenciado prejuízo à parte e a Procuradoria de Justiça opina pela anulação da sentença." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000532-73.2025.8.05.0088, em que figuram, como apelante, SANDRA MUNIZ EVANGELISTA e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.